Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718800-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE ARAUJO NETO AGRAVADO: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DE ARAUJO NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715451-82.2019.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, considerando legítimos os bloqueios de seus ativos financeiros. Em uma análise perfunctória, verifico a ocorrência de inovação recursal quanto à matéria debatida no presente recurso, pois houve alteração na fundamentação de impenhorabilidade dos valores. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2021 11:43:43. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador